Tribunal: TJMT
Processo: 1024806-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024806-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Suspensão do Processo, Sucessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.214.780/0001-60 (AGRAVANTE), LEAL E SILVA - REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.545.304/0002-03 (AGRAVADO), RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ: 01.403.613/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PACOKA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 00.340.999/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DIFICULDADE EM ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BUSCAS FEITAS EM NOME DE EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DA EMPRESA QUE INTEGRA O POLO PASSIVO E SEUS SÓCIOS

– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO APENAS COM RELAÇÃO À EMPRESA QUE INTEGRA O POLO PASSIVO NOS AUTOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, por tratar-se de processo físico que foi migrado para o sistema PJE, parece ter havido certa confusão entre os nomes das partes que integram o polo passivo da demanda e, por conta disso, algumas buscas, de fato, foram feitas em nome da empresa que não integra o polo passivo, portanto, neste ponto, a decisão agravada merece reforma, para que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença com novas buscas bens, desta vez, em nome da empresa integrante do polo passivo. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 133, prevê que a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve ser procedida por meio da instauração de incidente próprio, dispensado apenas na hipótese do §2º, do art. 134, do mesmo Código, que não é o caso dos autos. 3. Em que pese a afirmação da agravante de que “
a própria sociedade veio aos autos informar sua dissolução irregular, precisamente uma das hipóteses de desconsideração de sua personalidade jurídica
” é necessário seguir a instrumentalidade das formas e instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque "a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência

de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou

da

demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens

penhoráveis

ou eventual encerramento irregular das atividades da

empresa

não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt

no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. nº 0002040-30.2004.8.11.0002), ajuizado pela agravante contra

PACOKA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., “
considerando a dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora em nome da executada, bem como porque o processo se alonga desde o ano de 2004
”, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (cf. Id. nº 124528006 e 129767760 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
não há como esgotar “todos os meios de busca de bens da empresa sucedida” quando ela sequer integra a fase de cumprimento de sentença
”, que “
não há cabimento em desconsiderar a personalidade jurídica da sucedida para atingir o patrimônio da sucessora quando ambas integraram a fase de conhecimento e quando a sucedida sequer integra a fase de cumprimento
” e ainda, que “
é desnecessária a instauração de IDPJ para atingir o patrimônio dos sócios de Leal & Silva quando a própria sociedade veio aos autos informar sua dissolução irregular, precisamente uma das hipóteses de desconsideração de sua personalidade jurídica
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para
“
determinar o prosseguimento da fase de Cumprimento de Sentença contra Leal & Silva e seus sócios
” (
cf. Id. n. 186514180).

O despacho vinculado ao Id. nº 187790182 apenas admitiu o processamento do recurso, porquanto não
formulado
pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 189895174).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada suspendeu o processo pelos seguintes fundamentos:

“Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração de imposto de renda da executada nos últimos anos conforme se observa do extrato anexo.

Outrossim, considerando a dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora em nome da executada, bem como porque o processo se alonga desde o ano de 2004,
determino
a
SUSPENSÃO
do processo pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição, com base no art. 921, III, §1º, CPC,
devendo os autos serem arquivados
.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

”

Conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ, com esteio nas lições da “
doutrina especializada,
‘
a execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (DIDIER JR., Fredie. Curso de processo civil: execução. Salvador: Juspodivm, 2019, fl. 459)’. Por conseguinte, a contrario sensu, em relação aos bens, a execução só será suspensa no que toca ao art. 921, III, do CPC/15 quando houver ausência de bens penhoráveis ou quando tais bens forem irrisórios, leia-se, quando o valor for tão baixo que não seja capaz de pagar as custas da execução (CPC. art. 836)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.751.971/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020).

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que, desde a fase de conhecimento já era fato incontroverso que a empresa Paçoka Distribuidora de Bebidas Ltda. foi sucedida pela empresa Leal & Silva Representações Ltda., tanto que esta informação está explícita na sentença (cf. Id. nº 45117895 – Pág. 141) e, por conta disso, a autora/agravante requereu o cumprimento de sentença apenas em face da empresa Leal & Silva Representações Ltda.

Por tratar-se de processo físico que foi migrado para o sistema PJE, parece ter havido certa confusão entre os nomes das partes que integram o polo passivo da demanda e, por conta disso, algumas buscas, de fato, foram feitas em nome da empresa Paçoka Distribuidora de Bebidas Ltda, (conforme se verifica do documento vinculado ao Id. nº 124528013, que foi anexado junto à decisão agravada), que sequer integra o polo passivo do cumprimento de sentença.

Portanto, neste ponto, a decisão agravada merece reforma, para que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença com novas buscas bens, desta vez, em nome da empresa Leal & Silva Representações Ltda
.

Ainda, a agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão embargada, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de embargos de declaração propostos pela exequente
Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S.A.,
no ID 125217299, alegando, em síntese, que a decisão de ID 124528006 possui omissão, pois suspendeu a execução por não ter encontrado bens da embargada, contudo, afirma que a execução deve prosseguir para perseguir bens da empresa sucedida, bem como com relação aos sócios.

Pois bem, conheço os embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a pretensão da embargante não objetiva aclarar, mais incitar esse Juízo a reanálise integral da decisão.

Na verdade, observo que a embargante utiliza-se da presente via para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, de sorte que pretende a modificação do julgado, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração, senão vejamos:

(...)

Deste modo, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
rejeito
os presentes
embargos de declaração,
m
antendo a decisão atacada tal como está lançada
.

Por oportuno e diante da narrativa acima destacada, percebe-se que a exequente aduziu que a empresa Leal & Silva Representações Ltda. sucedeu a empresa Pacoka Distribuidora de Bebidas Ltda., contudo, ainda não foi esgotados todos os meios de busca de bens da empresa sucedida, inclusive desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem. Nota-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é incidente que tramita associado à execução, contudo, não foi manejada pela parte exequente qualquer distribuição nesse sentido.

Sendo assim, permaneçam os autos no arquivo provisório até que a parte exequente promova medidas executórias para o prosseguimento do feito ou a distribuição de incidente. ”

Não vejo traços de desacerto na referida decisão, especialmente no tocante ao patrimônio dos sócios da empresa Leal & Silva Representações Ltda., uma vez que o Código de Processo Civil, em seu artigo 133, prevê que a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve ser procedida por meio da instauração de incidente próprio, dispensado apenas na hipótese do §2º, do art. 134, do mesmo Código, que não é o caso dos autos.

E em que pese a afirmação da agravante de que “
a própria sociedade veio aos autos informar sua dissolução irregular, precisamente uma das hipóteses de desconsideração de sua personalidade jurídica
” é necessário seguir a instrumentalidade das formas e instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque
o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e, assim, determinar o prosseguimento do processamento do cumprimento de sentença em face da empresa Leal & Silva Representações Ltda.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024